Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726523-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO RECORRIDO: HELBERT ABE RODRIGUES, RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida a respeito da manifestação em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos para decisão. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito